Tribunal: TJPA
Processo: 0800070-33.2021.8.14.0082
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800070-33.2021.8.14.0082

APELANTE: MUNICIPIO DE COLARES

APELADO: FRANCISCO PEDRO ARANHA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI Nº 14.230/2021. EXIGÊNCIA DE DOLO E DE PREJUÍZO EFETIVO AO ERÁRIO. TEMA 1.199/STF. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Colares contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração opostos em face de anterior decisão que negara provimento à apelação cível, mantendo sentença de improcedência em Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa, sob o fundamento de ausência de dolo específico e de prejuízo efetivo ao erário, com aplicação de multa de 2% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática incorreu em omissão ou erro ao manter a improcedência da ação de improbidade administrativa, especialmente quanto à alegada confissão do réu, à incidência dos
arts
. 9º, 10 e 11 da Lei nº 8.429/1992 e à existência de prejuízo ao erário; (
ii
) estabelecer se foi legítima a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC em razão do caráter protelatório dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 14.230/2021 alterou a Lei nº 8.429/1992 e passou a exigir, de forma expressa, conduta dolosa para a configuração dos atos previstos nos
arts
. 9º, 10 e 11, vedando a responsabilização por mera culpa.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.199 (ARE 843.989), firmou tese no sentido de que é imprescindível a comprovação da responsabilidade subjetiva dolosa para a tipificação dos atos de improbidade administrativa.

A configuração do art. 10 da LIA exige demonstração de perda patrimonial efetiva e comprovada, não sendo suficientes alegações, indícios ou a mera irregularidade administrativa.

A decisão monocrática enfrentou expressamente a conduta relativa ao não repasse de valores consignados e concluiu pela ausência de comprovação robusta de prejuízo efetivo ao erário e de dolo específico, não havendo omissão ou negativa de prestação jurisdicional.

O art. 489, §1º, do CPC foi observado, pois a decisão analisou os pontos essenciais da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão do agravante.

Embargos de declaração opostos com o propósito de rediscutir o mérito, sem indicação concreta de omissão, obscuridade ou contradição, caracterizam intuito protelatório e autorizam a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, conforme jurisprudência do STJ.

O agravo interno limita-se a reiterar inconformismo com a conclusão adotada, sem infirmar os fundamentos jurídicos da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
conhecido e
desprovido.

Tese de julgamento
:

A configuração de ato de improbidade administrativa, após a Lei nº 14.230/2021, exige a comprovação de conduta dolosa e, nos casos do art. 10 da Lei nº 8.429/1992, de prejuízo efetivo e comprovado ao erário.

Não há negativa de prestação jurisdicional quando a decisão aprecia de forma fundamentada os pontos essenciais da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

A oposição de embargos de declaração com finalidade de rediscutir o mérito, sem indicação de vício previsto no art. 1.022 do CPC, autoriza a aplicação da multa do art. 1.026, §2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 29, X; CPC,
arts
. 489, §1º, 1.021, 1.022 e 1.026, §2º; Lei nº 8.429/1992,
arts
. 1º, §1º, 9º, 10 e 11; Lei nº 14.230/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE nº 843.989/PR (Tema 1.199 da Repercussão Geral), Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 18.08.2022; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.974.942/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 14.03.2022; STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
2.342.913/SP, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 27.05.2024.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 6ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 09/03/2026 a 16/03/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
recurso de

AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE COLARES
, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, em face da decisão monocrática
desta Relatoria
que rejeitou os Embargos de Declaração opostos contra anterior decisão que negara provimento à Apelação Cível interposta nos autos de Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa.

A decisão monocrática que apreciou os
aclaratórios
(ID 31841288 ) entendeu inexistirem omissão, obscuridade ou contradição no julgado, consignando que a decisão enfrentara adequadamente os pontos controvertidos, especialmente quanto à ausência de dolo específico e de prejuízo efetivo ao erário, à luz da Lei nº 8.429/1992 com as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021, aplicando, ainda, multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC, ante o caráter protelatório dos embargos.

Consta dos autos que a sentença de primeiro grau julgou improcedente a ação de improbidade administrativa, por ausência de comprovação de dolo específico e de lesão concreta ao erário, entendimento mantido na decisão monocrática proferida em sede de apelação (ID 30462370), na qual se destacou a imprescindibilidade do elemento subjetivo doloso, conforme orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.199 da repercussão geral (ARE 843.989).

Em suas razões de agravo interno (ID 33178281), o Município agravante sustenta, em síntese: (i) que a decisão agravada deixou de apreciar elementos probatórios relevantes, notadamente a confissão do agravado quanto ao não repasse dos valores consignados; (
ii
) que houve efetivo prejuízo ao erário, inclusive com propositura de ação de cobrança pelo Banco do Brasil; (
iii
) que a decisão não enfrentou adequadamente a incidência dos
arts
. 9º, 10 e 11 da Lei nº 8.429/92; (
iv
) que a aplicação da multa por embargos protelatórios foi indevida; ao final, requer a reforma da decisão monocrática, com o provimento da apelação e o afastamento da penalidade imposta.

Não foram apresentadas as contrarrazões (ID
33805226
).

É o Relatóri
o.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

O
recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A controvérsia devolvida a este Colegiado restringe-se a verificar: (i) se a decisão monocrática incorreu em omissão ou erro ao manter a improcedência da ação de improbidade administrativa; e (
ii
) se foi legítima a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC
.

DO REGIME JURÍDICO DA IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E DA EXIGÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO

A Lei nº 14.230/2021 promoveu profunda alteração na Lei nº 8.429/1992, passando a exigir, de forma expressa,
conduta dolosa
para a configuração dos atos previstos nos
arts
. 9º, 10 e 11.

Dispõe o art. 1º, §1º, da LIA:

“Consideram-se atos de improbidade administrativa as condutas dolosas tipificadas nos
arts
. 9º, 10 e 11 desta Lei (...)”.

E o art. 10 estabelece:

“Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão dolosa, que enseje, efetiva e comprovadamente, perda patrimonial (...).”

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.199 (ARE 843.989), firmou a tese de que é imprescindível a comprovação da responsabilidade subjetiva dolosa para a tipificação dos atos de improbidade.

A doutrina converge nesse sentido. Alexandre de Moraes leciona que, após a reforma legislativa,
“não se admite responsabilização por improbidade com base em culpa grave, sendo imprescindível a demonstração do dolo, ainda que genérico, e, nos casos do art. 11, dolo específico”
(Direito Constitucional Administrativo, 2023).

Assim, a simples irregularidade administrativa ou a gestão temerária não são suficientes para caracterizar improbidade.

DA ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO ÀS PROVAS E DA INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO COMPROVADO

A decisão monocrática enfrentou expressamente a conduta relativa ao não repasse dos valores consignados (ID 30462370), consignando que não houve comprovação documental robusta de prejuízo efetivo ao erário nem demonstração de dolo específico.

O agravante sustenta a existência de confissão e de ação de cobrança movida pela instituição financeira. Todavia, conforme já assentado, a caracterização do art. 10 da LIA exige prova de perda patrimonial efetiva e comprovada, não bastando alegações ou indícios.

A
respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL. ALEGAÇÃO DE DIRECIONAMENTO. CRITÉRIO DE JULGAMENTO POR MENOR PREÇO GLOBAL. LAUDO CONTÁBIL UNILATERAL.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANO EFETIVO AO ERÁRIO. INEXISTÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO PROVIDO. I.
CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação civil pública por ato de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público de Minas Gerais, condenando os réus, ao ressarcimento ao erário e à aplicação de sanções previstas no art. 12, II, da LIA. Os apelantes sustentam ausência de dolo
específico, inexistência de prejuízo efetivo ao erário e regularidade da adoção do critério "menor preço global" na licitação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se restou comprovada a ocorrência de dolo específico e de efetivo prejuízo ao erário, requisitos exigidos pela Lei nº 14.230/2021 para configuração de ato de improbidade administrativa; (
ii
) estabelecer se a opção administrativa pelo critério de julgamento "menor preço global" caracterizou direcionamento ou afronta aos princípios da Administração Pública. III. RAZÕES DE DECIDIR
A Lei nº 14.230/2021 exige a presença de dolo específico e de efetivo
dano
ao erário para a configuração de atos de improbidade administrativa tipificados no art. 10 da LIA, não bastando presunções ou indícios genéricos
. O laudo contábil apresentado pelo Ministério Público foi elaborado unilateralmente, sem respaldo em documentos fiscais ou contábeis da execução contratual, sendo incapaz de demonstrar prejuízo concreto ao erário. O valor contratado (R$ 199.000,00) foi inferior ao limite máximo previsto no termo de referência e no edital (R$ 199.622,00), afastando indícios de superfaturamento. As divergências apontadas pelo laudo decorreram de cotações prévias parciais que não contemplavam todos os itens exigidos, não sendo aptas a comprovar sobrepreço ou irregularidade na execução contratual. A escolha pelo critério de julgamento "menor preço global" foi devidamente motivada no processo administrativo, tratando-se de decisão inserida no mérito da conveniência e oportunidade da Administração, não cabendo ao Judiciário substituí-la na ausência de ilegalidade manifesta. Não se demonstrou a existência de conluio ou direcionamento ilícito, tampouco dolo específico dos apelantes. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Pedido inicial julgado improcedente. Tese de julgamento: -
A configuração de ato de improbidade administrativa por lesão ao erário (art. 10 da LIA) exige a demonstração cumulativa de dolo específico do agente e de efetivo prejuízo comprovado ao patrimônio público.
-Laudo contábil unilateral, desprovido de comprovação documental da execução contratual, não
constitui prova suficiente de superfaturamento ou
dano
ao erário. -A opção administrativa pelo critério de julgamento "menor preço global" insere-se no âmbito do mérito administrativo e não caracteriza improbidade na ausência de ilegalidade manifesta ou comprovação de direcionamento doloso. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; Lei nº 8.429/1992,
arts
. 9º, 10, 11 e art. 1º, § 2º (com redação da Lei nº 14.230/2021); Lei nº 8.666/1993, art. 23, §§ 1º e 2º; Lei nº 10.520/2002, art. 1º; CPC, art. 487, I. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE nº 843.989/PR (Tema 1199), Plenário, j. 18.08.2022.

(TJ-MG - Apelação Cível: 00096217420148130557, Relator: Des.(a) Juliana Campos Horta, Data de Julgamento: 11/11/2025, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/11/2025)
(grifo nosso)

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LICITAÇÕES REALIZADAS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE ÁGUA CLARA/MS. INEXISTÊNCIA DE REEXAME NECESSÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DA AÇÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA GENÉRICA. INAPLICABILIDADE DO FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO APÓS O TÉRMINO DO MANDATO.
ALEGADA PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE PREVISTO NO ART. 10, VIII, DA LIA. IRREGULARIDADES FORMAIS EM PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DOLO ESPECÍFICO E DO DANO EFETIVO. REQUISITOS NÃO CONFIGURADOS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
. I. CASO EM EXAME 1) Apelação cível interposta pelo Ministério Público Federal contra sentença que julgou improcedente ação civil pública por ato de improbidade administrativa ajuizada contra agentes públicos e particulares, imputando-lhes condutas relacionadas a supostas fraudes em licitações promovidas pelo Município de Água Clara/MS. As licitações,
nas modalidades de tomada de preços, envolveram contratos financiados com recursos da União. A sentença afastou a ocorrência de improbidade administrativa por ausência de dolo específico e de dano efetivo ao erário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2) Há três questões em discussão: (i) saber se se aplica o reexame necessário à sentença de improcedência proferida em ação de improbidade administrativa; por consequência, saber se é possível, em segunda instância, sem pedido expresso nesse sentido, a conversão da ação de improbidade em ação civil pública diversa, nos termos do art. 17, § 16, da LIA (
ii
) saber se os fatos narrados configuram ato de improbidade administrativa previsto no art. 10, VIII, ou no art. 11, V, da Lei 8.429/1992, à luz da redação dada pela Lei 14.230/2021, especialmente quanto à exigência de dolo específico; e (
iii
) saber se as irregularidades apuradas nos certames licitatórios são suficientes para ensejar condenação por improbidade, incluindo fracionamento de despesas, direcionamento das licitações, e restrições indevidas à competitividade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3) O reexame necessário não é cabível nos termos do art. 17, § 19, IV, da Lei 8.429/1992, com a redação dada pela Lei 14.230/2021, que afasta a remessa necessária das sentenças de improcedência proferidas em ações de improbidade administrativa. 4) A conversão da ação de improbidade administrativa em ação civil pública genérica, prevista no art. 17, § 16, da Lei nº 8.429/1992, pressupõe pedido expresso da parte ou do Ministério Público, o que não ocorreu. Ademais, a ausência de reexame necessário e a inexistência de pedido subsidiário impedem a conversão de ofício pelo Tribunal. 5) A preliminar de incompetência absoluta, sob o argumento de que um dos réus era prefeito à época dos fatos, não merece acolhida. O foro por prerrogativa de função previsto no art. 29, X, da CF/1988 restringe-se ao exercício do cargo, não se aplicando a ex-prefeitos após o término do mandato. 6)
A Lei 14.230/2021 alterou substancialmente os requisitos para configuração dos atos de improbidade administrativa, exigindo a demonstração do dolo específico e do dano efetivo, o que inviabiliza a responsabilização
por mera culpa. 7) A prova constante dos autos não permite concluir pela presença de dolo específico dos réus. As irregularidades verificadas nos certames licitatórios - como cláusulas editalícias restritivas, exigência de vistoria técnica, cobrança por edital, ausência de ampla divulgação e alegado fracionamento de despesas - são insuficientes, por si sós, para configurar improbidade, pois não restou demonstrada a intenção deliberada de frustrar a licitude do procedimento ou de causar prejuízo ao erário.
8) O valor indicado como prejuízo efetivo ao erário (R$ 6.020,35) é insuficiente para sustentar a condenação sem a devida demonstração de vínculo subjetivo doloso dos réus. 9) A alegação de fracionamento irregular das despesas também não se sustenta, diante da existência de convênios ou contratos de repasse distintos com fontes de financiamento autônomas e fiscalização efetivada pela Caixa Econômica Federal. A tese de quebra artificial do objeto não foi comprovada de modo técnico e suficiente. 10) A atuação dos pareceristas jurídicos nos processos de contratação foi limitada à emissão de pareceres opinativos, sem efeito vinculante, sendo insuficientes o erro grosseiro ou o ato culposo para autorizar responsabilização nos termos da LIA, conforme entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça. 11) A conduta dos réus, mesmo se examinada sob o art. 11, V, da LIA, o que não foi requerido pelo MPF, não configura ato de improbidade administrativa, diante da ausência de comprovação de que tenham agido com a finalidade específica de violar princípios da administração pública. IV. DISPOSITIVO E TESE 12) Apelação desprovida para manter a sentença que julgou improcedente o pedido de condenação por ato de improbidade administrativa. Teses de julgamento: "1. O art. 17, § 19, IV, da Lei 8.429/1992, com redação da Lei 14.230/2021, afasta o reexame necessário das sentenças de improcedência em ações de improbidade administrativa. 2. A conversão da ação de improbidade em ação civil pública diversa exige requerimento expresso das partes, não sendo admissível sua decretação de ofício em grau recursal. 3. O foro por prerrogativa de função previsto no art. 29, X, da CF/1988 não
se aplica a ex-prefeitos após o término do mandato. 4. A responsabilização por ato de improbidade administrativa exige prova de dolo específico e de dano efetivo ao erário. 5. Irregularidades formais em procedimentos licitatórios, desacompanhadas de prova do elemento subjetivo e de efetivo prejuízo, não caracterizam improbidade. 6. Parecer jurídico não vinculante, emitido sem dolo, não enseja responsabilização por improbidade. Legislação relevante citada: CF/1988, art. 29, X; CPC, art. 487, I; Lei nº 7.347/1985, art. 18; Lei nº 8.429/1992,
arts
. 10, VIII, e 11, V; Lei nº 14.230/2021; Lei nº 8.666/1993,
arts
. 23, §§ 1º, 2º e 5º; Lei nº 14.133/2021, art. 63, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 843.989 RG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 18.08.2023,
DJe
24.08.2023 (Tema 1199/RG), STF, ARE 1255651
AgR
, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 27.03.2020,
DJe
07.04.2020; STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
2.200.245/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 27.05.2024,
DJe
07.06.2024.

(TRF-3 -
ApCiv
: 00030274320164036003, Relator: Desembargador Federal VALDECI DOS SANTOS, Data de Julgamento: 15/09/2025, 6ª Turma, Data de Publicação: 17/09/2025)
(grifo nosso)

Ademais, a decisão agravada destacou que eventuais falhas podem ensejar responsabilização em outras esferas, mas não suprem os requisitos estritos da LIA no novo regime jurídico.

Não se verifica, portanto, omissão relevante nem negativa de prestação jurisdicional.

DA ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 489 DO CPC

O art. 489, §1º, do CPC exige fundamentação adequada, o que foi observado. A decisão apreciou os pontos essenciais da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão do recorrente.

Conforme entendimento consolidado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO POSSESSÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. MULTA PROCESSUAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Não ocorre negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem examina, de forma fundamentada, todas as questões que lhe foram submetidas, ainda que tenha decidido de forma contrária à pretensão da parte. Nesse contexto, esta Corte já se manifestou no sentido de que não há que se confundir decisão contrária aos interesses da parte e negativa de prestação jurisdicional, nem fundamentação sucinta com ausência de fundamentação. 2. Não deve ser acolhido o requerimento para que seja imposta a multa prevista no § 2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil de 2015, uma vez que o mero inconformismo com a decisão embargada não enseja a necessária imposição da sanção, quando não configurado o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração. 3. Agravo interno improvido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1974942 RJ 2021/0271166-9, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 14/03/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/03/2022)

DA MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS

O art. 1.026, §2º, do CPC dispõe:

“Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal (...) condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.”

Os embargos opostos limitaram-se à rediscussão do mérito, sem indicação concreta de omissão ou contradição, circunstância que legitima a penalidade aplicada.

A jurisprudência do STJ admite a imposição da multa quando evidenciado o
intuito procrastinatório
. Vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO
ART .
489 DO CPC/2015. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA
N .
7/STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. MULTA. DECISÃO
MANTIDA .
1. Inexiste afronta ao art. 489 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido
pronuncia-se
, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
2 .
O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 3
. "Caracterizam-se como protelatórios os embargos de declaração opostos sem a indicação de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, com nítido propósito de rediscutir o mérito da
controvérsia .
Precedentes."
(
AgInt
no REsp n. 2.055 .246/MG, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024,
DJe
de 28/2/2024.) 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
: 2342913 SP 2023/0114642-6, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 27/05/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/05/2024) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ACÓRDÃO - INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE - REVISÃO DO JULGADO - IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO.
Uma vez verificada a ausência de contradição, omissão ou obscuridade na decisão recorrida, devem ser rejeitados os embargos de declaração interpostos. Mesmo interpostos com o escopo de prequestionamento,
os embargos declaratórios devem preencher os requisitos legais, sob pena de rejeição. Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, a intenção de rediscutir a decisão tomada no acórdão embargado evidencia o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração e enseja a aplicação da multa prevista no artigo 1 .026, § 2º do Código de Processo Civil.
(TJ-MG - ED: 10000221841554002 MG, Relator.: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 03/11/2022, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/11/2022)

No caso, a decisão embargada examinou detidamente os fundamentos e citou precedentes pertinentes (ID 31841288), não havendo ilegalidade na sanção aplicada.

Diante do novo regime jurídico da improbidade administrativa, que exige demonstração inequívoca de dolo e de prejuízo efetivo ao erário, e considerando que a decisão agravada enfrentou de forma fundamentada todos os pontos essenciais da controvérsia, não se verifica vício a ensejar sua reforma.

O agravo interno, em verdade, traduz inconformismo com a conclusão adotada, sem infirmar seus fundamentos jurídicos.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática agravada, inclusive quanto à multa aplicada nos embargos de declaração.

É
o
voto.

Belém,
09
de
março
de 202
6
.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 16/03/2026